Tribunal: TJSP
Processo: 2067374-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo c/c cobrança. Decisão que não conheceu de impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e determinou a apresentação de documentos para análise da alegação de impenhorabilidade do imóvel. Insurgência. Possibilidade de a alegação do vício indicado na impugnação ser feito em exceção de pré-executividade. Execução que está sendo feita em desacordo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo c/c cobrança. Decisão que não conheceu de impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e determinou a apresentação de documentos para análise da alegação de impenhorabilidade do imóvel. Insurgência. Possibilidade de a alegação do vício indicado na impugnação ser feito em exceção de pré-executividade. Execução que está sendo feita em desacordo com o título executivo. Discussão sobre a penhorabilidade do bem de família do fiador em locação predial não residencial, Questão ainda não pacificada nas Cortes Superiores. Ato judicial agravado que, nesse particular, nada decidiu, determinando apenas a juntada de documentos para se saber se o bem é, ou não, de família. Agravo não conhecido nesse ponto. Agravo conhecido em parte e provido.